Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017735-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MILTON CORREA DA COSTA NETO - CPF: 947.768.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA - CNPJ: 30.488.287/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017735-80.2022.8.11.0000

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE INTERVENÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA PGJ – IMPERTINÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE PRORROGOU A INTERVENÇÃO EM RAZÃO DO NÃO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PROPALADA OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS OBJURGADOS – INOCORRÊNCIA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Conquanto o embargante não figure dentre os legitimados para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade [art. 124 da Constituição Estadual], não se põe dúvida quanto ao interesse recursal do Município de Cuiabá, porquanto figura como parte requerida na presente Representação.

O não julgamento dos [primeiros] embargos de declaração não causam nulidade do acórdão que deferiu a prorrogação da intervenção, notadamente por não se tratar de decisão-surpresa, uma vez que o Município de Cuiabá se manifestou sobre o pedido, e por não ter ficado demonstrado qualquer prejuízo à municipalidade, uma vez que referida decisão não teria o condão de modificar a conclusão exarada pela maioria do Órgão Especial.

Não se visualizando nenhuma omissão apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017735-80.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes vertidos contra decisão colegiada que, por maioria, prorrogou a intervenção até 31/12/2023, ressalvada a avaliação a qualquer momento.

O Município de Cuiabá aduz a nulidade da decisão que prorrogou a intervenção, ao argumento de que os embargos de declaração opostos em 30/3/2023 – em face da decisão que decretou a intervenção estadual – não foram julgados.

Argumenta que, ao tempo em que foi proferida decisão de prorrogação da intervenção, em 10/6/2023 – posteriormente referenda pelo Órgão Especial –, sem julgamento do recurso dos embargos de declaração,
“restou concretizada a falta de prestação jurisdicional ao ente municipal, ferindo seu direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa”
.

Conclui o embargante que a decisão sobre a prorrogação da intervenção não poderia ter sido proferida sem que a omissão apontada pelo Município de Cuiabá fosse sanada.

Aponta ainda que,
“considerando a negativa da prestação jurisdicional a esta municipalidade”
,
“todos os atos praticados posteriormente à oposição dos embargos declaratórios são nulos”
.

O segundo ponto suscitado pelo embargante diz respeito ao efetivo prejuízo do não julgamento dos embargos aclaratórios.

Assevera que o não julgamento dos [primeiros] embargos vem impedindo que o Município de Cuiabá consiga retomar sua autonomia plena.

Pondera que
“a decisão que determinou a intervenção setorial não apresentou qualquer objetivo específico a ser cumprido, qualquer meta a ser alcançada, tão somente utilizou da expressão ‘regularização da saúde’, expressão genérica que pode ser utilizada para fundamentar qualquer decisão”
.

O embargante sustenta, ainda, possível omissão do acórdão objurgado, porquanto, a seu entender, não existe fundamentação acerca da impossibilidade da retomada dos serviços pelo Ente Municipal.

Consigna que
“os objetivos e metas a serem cumpridas pela intervenção deveriam ser específicos e delimitadíssimos, justamente pela excepcionalidade da medida”
.

Discorre que
“afastar a autonomia do ente municipal é medida de extrema gravidade, descabendo argumentações de ideologias, devendo as determinações serem certas, objetivas e temporárias”
.

Salienta que
“em nenhum momento o Desembargador Relator justificou/fundamentou os motivos pelos quais entendeu pela impossibilidade do Município de Cuiabá assumir novamente as ‘rédeas’ da saúde municipal, restaurando sua autonomia, mesmo que para dar continuidade nas ‘obras’ tidas como alicerçadas pelo Gabinete da Intervenção”
.

Acrescenta que a decisão referendada não especificou que as consultas e exames a serem realizados, devem ser dos procedimentos de competência do Município de Cuiabá.

Porém, afiança que o Município de Cuiabá pode e deve realizar procedimentos e exames de alta e média complexidade também, desde que estejam devidamente pactuados ou com o Estado de Mato Grosso, ou ainda com os municípios do interior, sob pena de o Estado se utilizar de verbas municipais para cumprimento de obrigações daquele.

Assim,
“a fim de que o Município de Cuiabá não tenha seu orçamento dilapidado, sendo obrigado a realizar procedimentos e consultas que não estão pactuadas ou não são da sua competência, nos termos da competência interna do Sistema Único de Saúde, a r. decisão deve ser especificada no ponto aqui destacado”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017735-80.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

De início, vale registrar que o Município de Cuiabá opôs
3 [três]
recursos de embargos de declaração.

O primeiro deles foi protocolado em
30/3/2023
[Id. 163588683], no qual a municipalidade se insurgiu em face do acórdão que julgou procedente a representação de intervenção.

Naquele recurso, o Município de Cuiabá alegou
“a ausência de limitação dos atos interventivos”
, requerendo que fosse
“explicitado de forma expressa e clara,
numerus clausus
, quais hipóteses deveriam ser objeto de regularização pelo ente interventor, quais medicamentos deveriam ser objeto de aquisição, quantidade de médicos e quais especialidades são necessárias, bem como quais procedimentos e exames deveriam ser realizados”
.

Posteriormente, em
16/6/2023
[Id. 172310196], o Município de Cuiabá opôs o
segundo
recurso de embargos declaratórios, em face da decisão monocrática por mim proferida, deferindo a prorrogação,
ad referendum
do Órgão Especial, até 31/12/2023.

Neste recurso, o embargante sustentou a tese de ausência de fundamentação quanto à impossibilidade de retomada dos serviços pelo Ente Municipal, e que a decisão que deferiu a intervenção foi proferida sem qualquer delimitação das situações que deveriam ser objeto de regularização pelo ente interventor.

Por derradeiro, o
terceiro
– e último – recurso de embargos declaratórios foi oposto pelo Município de Cuiabá em
28/6/2023
[Id. 173582188], contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial, que referendou a prorrogação da intervenção até 31/12/2023.

Por questão de economia – e celeridade – processual, passo à análise do primeiro e terceiro recursos de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, haja vista que os fundamentos aduzidos são praticamente idênticos, quais sejam: no primeiro, a ausência de limitação dos atos interventivos; e, no terceiro, que os objetivos e metas deveriam ser específicos e delimitadíssimos, a fim de possibilitar o ente que teve sua autonomia tolhida, antecipar o cumprimento das determinações, pondo fim à intervenção mesmo antes do prazo concedido.

As alegações contidas nos segundos embargos declaratórios, opostos em face da decisão monocrática – posteriormente referendada pelo Órgão Especial –, foram reproduzidas no terceiro [e derradeiro] recurso, perecendo, assim, seu objeto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A PGJ aduz que a peça processual deveria ter sido oposta pelo próprio Prefeito de Cuiabá [legitimado a propor a ADI], e não pelo Município de Cuiabá, suscitando, assim, a ilegitimidade recursal do ente municipal.

A despeito dos argumentos aduzidos pela PGJ, entendo que o Município de Cuiabá possui interesse recursal.

Por mais que o município não figure dentre os legitimados para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade
[1]
, não se põe dúvida que o embargante figura como parte requerida na presente Representação, porquanto a pretensão posta na petição inicial consistiu na
“medida de intervenção do Estado de Mato Grosso perante o Município de Cuiabá, especificamente na Secretaria Municipal de Saúde”
.

A propósito, desde o limiar da presente Representação, o Município de Cuiabá sempre se manifestou nos autos como parte interessada, inclusive impugnando os argumentos aduzidos pela PGJ.

Logo, demonstrado o interesse jurídico do Município de Cuiabá com o desfecho da presente Representação, evidente sua legitimidade recursal.

DO MÉRITO

A pretensão recursal posta nos autos revela, de forma inequívoca, a enorme dificuldade dos operadores do Direito em apreender e compreender a finalidade e a serventia do recurso de embargos declaratórios.

Digo isso porque, às escâncaras, pretende o embargante discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado no[s] acórdão[s] embargado[s], finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Em outras palavras: certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

A toda a evidência, ao contrário do sustentado nos aclaratórios, não existe omissão alguma a ser sanada.

A despeito da alegada omissão no acórdão que julgou procedente o pedido de intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá especificamente para atuação na área de saúde [primeiros embargos], foi concedido ao Interventor
“amplos poderes para gerir a coisa pública na aludida pasta”
, tendo em vista
“a má-gestão na pasta que coloca em risco a saúde da população, por falta de médicos, medicamentos e cirurgias”
.

Conforme deixei claro no voto que proferi, a finalidade da intervenção foi, em
ultima ratio
,
“resgatar a dignidade do atendimento médico e a disponibilização de exames e medicamentos a todos aqueles que deles necessitavam”
.

Logo, ao contrário do pretendido pelo Município de Cuiabá, não havia como delimitar – naquela oportunidade –, os atos a serem praticados pelo Gabinete de Intervenção, máxime porque sequer se conhecia o conteúdo da caixa-preta que se abriria com a implantação da medida excepcional.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, transcrevo excertos do voto por mim proferido, a fim de demonstrar, com clareza solar, a necessidade que havia de retirar das mãos do Prefeito Municipal a administração da área da saúde, tendo em vista o caos que havia se instalado na aludida pasta,
verbis
:

“A dignidade do ser humano, colocada no vértice da Constituição Federal, tem
na vida
o seu valor mais expressivo, que o Estado Social prometeu proteger acima de qualquer outro interesse.

Erigida como direito social [CF, art. 6o], contra a saúde não prevalece a teoria da
‘reserva do possível’
, pois como magnificamente obtemperou o Min. Celso de Mello, em uma das suas páginas jurídicas escritas a buril nos anais do Supremo Tribunal Federal, não se mostra lícito ao Poder Público
‘criar obstáculo artificial que revele – a partir da indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou política/administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula de ‘reserva do possível’ – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, impregnados de um sentido essencial de fundamentalidade’
[2]
.

À reserva do possível se contrapõe o direito dos indivíduos ao
‘mínimo existencial’
, que busca proteger não apenas a sobrevivência dos homens, mas, correlatamente, a dignidade humana deles.

Quando demandado, o Judiciário pode impor ao Estado o cumprimento de prestações voltadas ao atendimento do
mínimo existencial
em favor do cidadão, a exemplo da saúde pública, que não funciona sem o encadeamento dos fatores médico/exames/procedimentos/medicamentos. Quando claudica os elos dessa corrente,
vidas
são colocadas em riscos.

[...]

Na sua faceta prestacional, o mínimo existencial obriga o Estado [no sentido
lato sensu
] a disponibilizar médicos em quantidade e especialidades que consigam atender razoavelmente todos quantos dependam dos serviços da saúde pública, bem assim as suas unidades de medicamentos – básicos, mas necessários – que aliviam dores e evitam mortes ou amputações, como está a ocorrer nos hospitais, policlínicas, CEM e ESF do ente representado.

O direito fundamental que estamos a tratar, esgarçado a mais não poder pelo Representado, não se restringe à defesa do cidadão contra o Estado, mas a valor essencial da Constituição Federal, que tem na dignidade humana o seu núcleo essencial.

De fato, o direito à saúde vai muito além da relação que o indivíduo possa ter com o Estado, constituindo mesmo um dos elementos estruturais da ordem jurídica, que, ao fim e ao cabo, visa precipuamente a sobrevivência e o bem-estar do povo que forma a nação.

Os direitos fundamentais do homem, reconhecidos na Constituição Federal, entre eles o direito à vida e à saúde, enfeixam o princípio maior da dignidade da pessoa humana e o fundamento mais expressivo do Estado Democrático de Direito [CF, art. 1o, III].

Integrando a saúde os chamados
‘direitos pétreos’
– que reforma constitucional alguma pode relativizar, muito menos suprimir – implicam eles, na relação com o Estado, na exigência de um comportamento ativo no cumprimento da Justiça Social, de um
‘facere’
, especialmente em razão da dimensão positiva deles, que nem o argumento da falta de recursos financeiros permite relativizá-los.

[...]

O examinado Pedido de Intervenção não visa compelir o Município a prestar serviços de saúde, mas
restabelecer a ordem que degenerou na falha daqueles que deveriam ser prestados
e que acabou por afetar direitos fundamentais da pessoa humana [CF, art. 34, VII, b].

O direito do cidadão à saúde pública implica no correlato dever de o Estado prestá-lo mediante políticas públicas adequadas, que permitam,
na prática
, prevenir doenças e salvar vidas, resguardando ao menos o
direito ao mínimo existencial
, já comprometido na situação da Prefeitura Cuiabana, onde a falta de estrutura está a impedir, quando não dificultar, o salvamento de vidas, seja por deficiência de médicos, procedimentos e
até
medicamentos de valores irrisórios.

Conforme alhures salientando, embora não grafada com fortes tintas na petição inicial do Pedido de Intervenção – mas apenas em seu aditamento
[3]
– se infere que foi ele
também fundamentado
na inobservância de princípios indicados na Constituição Estadual, entre os quais o da
proteção da saúde
[art. 174, V, e 218].

Como se verá adiante, o Município de Cuiabá viola, obstinadamente, o princípio que garante a universalização da saúde pública, impedindo que os cidadãos, de Cuiabá e de outros rincões do Estado, tenham direito a condições básicas dela.

O artigo 217 da Constituição Estadual prescreve que
‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem a eliminação de riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’
.

Na medida em que se constata que além da privação de médicos, a saúde pública também é afetada por falta de medicamentos, de exames etc.,
impedindo o regular funcionamento dela
, há claro desrespeito a um dos princípios mais relevantes da Constituição Federal, afeto ao que o homem tem de maior e mais sagrado: a vida humana.

Também sob esse viés, analiso o pedido de intervenção.

[...]

Em situações tais, o juiz não pode ser distraído, muito menos cúmplice da omissão que mata, que açoita corpos, dilacera e febriliza as fibras mais sensíveis da alma, como quando um pai orvalha com as suas lágrimas o túmulo um filho perdido por falta de assistência médica ou de medicamento.

Como juiz e como ser humano, especialmente, não posso fingir que tal estado de coisa não esteja acontecendo ou não possa continuar a acontecer diante da lamentável desgraça que recaiu sobre a saúde pública do município, que dá mostras claras de má-gestão e inoperância nessa área, da qual a falta de médicos e de medicamentos são apenas dois aspectos da notória falência na área de saúde.

Faço anotar que ainda que não me fosse permitido acolher o pedido de intervenção
também
com base no artigo 35, IV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios inerentes à saúde pública, não teria pejo algum em avançar o sinal para nela me imiscuir nas sensíveis e preocupantes questões relacionadas a exames e medicamentos.

Assim o faria porquê de nada valeria prover de médicos as UPA’s e os hospitais próprios, conveniados ou filantrópicos, que atendem a população cuiabana e as do interior do Estado que buscam serviços de saúde de alta e média complexidade, se não houver serviços de exames e medicamentos que possam salvar vidas e evitar sequelas nos pacientes sobreviventes, até porque, o diagnóstico deve ser um motivo para a cura, não para a resignação com a patologia.

[...]

De fato, considerando isoladamente este fundamento, a Intervenção não poderia mesmo ser decretada, não na extensão que deferi na antecipação de tutela. Bastaria que fosse restrita ao papel de realização do concurso público, mantendo o Município à frente da gestão da saúde.

Entretanto, quando é a
má-gestão
na pasta que coloca em risco a saúde da população, por falta de médicos, medicamentos e cirurgias, ao meu ver – com todas as vênias a entendimentos contrários – a Intervenção é a única medida cabível e eficaz.

Este o fundamento principal da intervenção
.

Depois, que outras medidas poderiam compelir o Município a sanar uma situação ocasionada unicamente por má-gestão na Pasta?

Trata-se de um
problema crônico que se arrasta há vários anos e que se agrava a cada dia
, sem esperança alguma de vê-lo solucionado, justamente por falta de uma política séria, austera e estruturante.

O esgotamento da capacidade de o Município de gerir sua saúde pública também é revelado pelo exorbitante número de demandas judiciais propostas contra ele nos últimos 6 [seis] meses, que tive o cuidado de verificar, as quais contabilizaram mais de 500 ações.

Não obstante o caos que se instalou, não estou aqui a afirmar que o Município de Cuiabá não se preocupa com a saúde pública.

É medida de justiça registrar os muitos avanços alcançados pela atual gestão, enumerados nas respostas do Representado. Todavia, desgraçadamente, ela capenga na área de provisão de médicos, medicamentos e procedimentos, que é o ponto nodal desta Representação Interventiva.

Nesses particulares a sociedade precisa ser medicada, e o remédio há de ser buscado na intervenção.

[...]

A ingente tarefa de ao menos tirar a saúde do município da UTI e levá-la a um quarto de hospital, não será feita apenas com a realização de concursos públicos e provimento dos cargos oferecidos, mas
também e sobretudo
com a imediata e inadiável disponibilização de medicamentos e procedimentos, sem os quais o acudimento aos doentes e moribundos pelos médicos se resumirá à presença física deles, e não de efetiva assistência, até porque, como disse na liminar que deferi, nessas circunstâncias, será melhor ter um padre ao lado deles, com a prédica do sacramento da extrema-unção na ponta da língua.

O que se busca com a intervenção é, em ultima ratio, resgatar a dignidade do atendimento médico e a disponibilização de exames e medicamentos a todos aqueles que deles necessitam.

[...]

Portanto, tratando-se de
intervenção setorizada
, a presente decisão abrangerá apenas a Secretaria Municipal de Saúde, com inclusão da Administração Pública direta e indireta, concedendo ao interventor a ser nomeado amplos poderes para gerir a coisa pública na aludida pasta.

A nomeação de interventor na pasta de saúde importa,
ipso facto
, no afastamento do atual Secretário de Saúde, até para se evitar naturais e inevitáveis divergências de posições, prejudicando ou dificultando o cumprimento das decisões judiciais objetos desta Representação Interventiva, ou de outras ações corretivas e curativas.

Para êxito da intervenção, fica determinado a priorização orçamentária para atendimento das ordens judiciais descumpridas e para disponibilização de exames e medicamentos, com acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, para que não haja desequilíbrio orçamentário/financeiro, com comprometimento de outros serviços, especialmente os essenciais.

Tratando-se de medida extrema – haja vista a regra ser a autonomia do ente federativo –, a intervenção deve perdurar pelo menor tempo possível, com suficiência para a restauração da regularidade dos serviços de saúde do Município de Cuiabá, quanto aos problemas aqui tratados”.

Fixadas tais premissas,
neste primeiro momento
, não seria possível – quiçá, imaginável –, conforme pretendido pelo Município de Cuiabá, delimitar exaustivamente [
numerus clausus
] quais hipóteses deveriam ser objeto de regularização pelo ente interventor.

A situação apresentada na Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá não era estritamente pontual, mas conforme salientei no voto por mim deferido no pedido de prorrogação da intervenção [segundo e terceiro embargos], cuida[va]-se de
problema estrutural
, razão pela qual
“a decisão de intervenção no município, exatamente por ser estrutural, deliberou apenas sobre a necessidade dela,
sem conhecer as profundezas e as gravidades do sistema de saúde de Cuiabá
, cuja tomografia seria realizada pela equipe interventora”.

Neste particular, cito trechos do voto por mim proferido no acórdão que autorizou a prorrogação da intervenção,
verbis
:

“Não se pretende, indevidamente, usurpar do Prefeito Municipal, legitimamente eleito, nenhum espaço de tempo de seu mandato, tanto que a intervenção se deu apenas e tão somente na área da saúde, sem determinar o afastamento do alcaide.

Diversamente do que possa lhe parecer, a intervenção decretada não tem feições de um processo convencional, com pedidos certos e determinados, partes (autor/réu) e decisão que se esgota com a satisfação da obrigação imposta na sentença, de dar, fazer ou não fazer, etc.

Exatamente por
encerrar problemas estruturais
da saúde envolvendo todos os munícipes de Cuiabá,
o procedimento da intervenção assume natureza estrutural
, haja vista buscar sanar um
estado de desconformidade
que não pode ser resolvido senão com um plano de ação
que contemple medidas, ações e políticas
voltadas ao restabelecimento ou conformidade com um
‘estado de saúde ideal’
.

A natureza jurídica do processo estrutural que enfeixa o pedido de intervenção formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça, exige a reorganização de toda a estrutura pública da saúde cuiabana, com atuação nas causas e nas omissões que afetam o direito fundamental do cidadão ao acesso à saúde, garantido em nível constitucional.

A existência de um estado de desconformidade estruturada faz da intervenção um
processo bifásico
, onde, na
primeira etapa
, se
averiguou a constatação de um problema estrutural
e um ideal de ações e medidas capazes de debelá-lo por meio de um
conteúdo programático a ser definido na segunda etapa
.

Em assim sendo, a decisão de intervenção tomada pelo Órgão Especial não esgota a função jurisdicional, mas dá início a uma outra fase, destinada à colocação ou restabelecimento do
‘estado de saúde ideal’
.

Na busca desse fim, evidentemente que os rebocos realizados pela equipe interventora são manifestamente insuficientes, como o egrégio Tribunal de Contas do Estado reconhece.

Comparada a uma obra, pode-se dizer que a fundação da casa foi realizada e fincados os primeiros alicerces.

O
‘estado de saúde ideal’
, perseguido na intervenção, reclama uma série de medidas e programas projetados pelo Gabinete da Intervenção, com referendo do Tribunal de Contas do Estado, que, com muito zelo, faz primoroso e irretocável trabalho de acompanhamento e orientação de todos os passos das ações interventivas.

É da essência mesmo do processo estrutural, até em razão da sua complexidade: 1) a elaboração de um plano de alteração do funcionamento da estrutura, em um documento ou a partir de diversos acordos ou ordens judiciais, cujo objetivo é fazer com que ela deixe de se comportar de maneira reputada indesejável; 2) implementação desse plano, de modo compulsório ou negociado; 3) avaliação dos resultados da implementação, de forma a garantir o resultado social pretendido no início do processo, que é a correção da violação e a obtenção de condições que impeçam sua reiteração futura; 4) a reelaboração do plano, a partir de resultados avaliados, no intuito de abordar aspectos inicialmente não percebidos, ou minorar efeitos colaterais imprevistos e; 5) a implementação do plano revisto, que reinicia o ciclo, o qual perpetua até que o litígio seja solucionado, com a obtenção do resultado social que se afigure apropriado, dadas as circunstâncias do conflito, a partir da reorganização da estrutura
[4]
.

O litígio estrutural,
trazido no pedido de intervenção
, tem a característica de a solução do problema envolver um programa de ações e medidas que reformule inclusive a política de saúde do município, que os 90 [noventa] dias concedidos no acórdão mostrou-se manifestamente insuficientes para colocar as coisas da saúde nos seus carris.

Pode-se dizer, com Edilson Vitorelli, que a intervenção reclamada – por sua natureza jurídica de processo estrutural –, é
‘um processo-programa’
, já que
‘pretende a implementação de um plano de alterações significativas e duradouras sobre a estrutura ou instituição cujo comportamento causa o litígio, para que ele seja progressivamente alterado e o litígio evolua’
[5]
.

O ainda persistente estado desestrutural da saúde cuiabana desautoriza, no momento, a devolução da pasta ao seu alcaide.

O
‘estado de saúde ideal’
buscado na intervenção depende ainda de uma reestruturação profunda na saúde do município, com implementação de programas fincados em alicerces inabaláveis e duradouros, que noventena alguma seria bastante conseguir.

Pela necessidade de se imiscuir na estrutura de todo o sistema de saúde do município de Cuiabá, acometida de septicemia, o tratamento há mesmo de ser mais duradouro, até para que se possa ter garantias de cura.

O avançado estado de infecção generalizada da saúde cuiabana não pode mesmo ser tratado em enfermaria, nem com elixires, chás medicinais ou benzedeiras.

O receituário deve contemplar altas e potentes doses de antibióticos, de preferência intravenosos para que a ação seja mais rápida e se tenha mais eficiência, sem os desperdícios dos comprimidos.

É preciso ter em conta que as decisões tomadas em processos estruturantes não se esgotam em si mesmo, sendo comum neles a prolação de várias outras, fenômeno que a doutrina chama de
‘provimentos em cascata’
[6]
.

Importante registrar que a natureza estrutural da intervenção desautoriza cogitar na imutabilidade do prazo nonagesimal inicialmente fixado no acórdão.

Tratando-se a intervenção de medida drástica, que interfere na autonomia do ente público, claro que, a princípio, ela deve durar, dentro do tempo necessário, o menor possível.

A decisão de intervenção no município, exatamente por ser estrutural, deliberou apenas sobre a necessidade dela, sem conhecer as profundezas e as gravidades do sistema de saúde de Cuiabá, cuja tomografia seria realizada pela equipe interventora.

Naquela altura do julgamento, sabia o Órgão Especial que a saúde cuiabana estava gravemente enferma e precisava ser urgentemente hospitalizada para se diagnosticar as doenças e ministrar os fármacos imprescindíveis à recuperação.

A noventena fixada no acórdão carregava, evidentemente, a cláusula
rebus sic stantibus
, tanto que, no voto que proferi, registrei a possibilidade de ele ser menor, se assim certificasse o Tribunal de Contas do Estado.

Acontece que é o Órgão de Contas, que acompanha
pari passu
a intervenção, corrobora a necessidade de a medida se estender até 31 de dezembro deste ano, em face do
estado de desconformidade estrutural
que apresenta o sistema de saúde do município.

E por
‘estado de desconformidade’
se entende a
‘situação de desorganização estrutural, de rompimento com a normalidade ou com o estado ideal de coisas, que exige uma intervenção (re)estruturante’
[7]
.

Para problemas estruturais, a solução há de ser estrutural, de resto impossível de se resolver num estalar de dedos, máxime quando se impõe medidas de reorganização profundas, inclusive de burocracia estatal.

Esta é mesmo a essência do processo estrutural, como mostra a doutrina especializada,
verbis
:

‘Em suma, as medidas estruturais são aquelas que envolvem conflitos multipolares, de elevada complexidade, cujo objetivo é promover valores públicos e os direitos fundamentais pela via jurisdicional,
mediante transformação de uma instituição pública ou privada. Há necessidade de reorganização de toda uma instituição, com alteração de seus processos internos, de sua estrutura burocrática e da mentalidade de seus agentes, para que ela passe a cumprir sua função de acordo com o valor ou o direito afirmado na decisão
. Assim, essa nova tipologia de conflito acaba por influenciar na conformação de um novo papel ao Poder Judiciário, de caráter gerencial e de consolidação de valores públicos. Outrossim, os litígios estruturais demandam o estabelecimento de um processo comparticipativo e marcadamente policêntrico, que seja capaz de abarcar os diversos interesses existentes, com o intuito de estabelecer uma relação dialógica e contínua para a concretização de direitos fundamentais e quebrar a lógica processual individual bipolar que ainda domina a seara processual’
[8]
.

Lamentavelmente, a medida excepcional de intervenção foi um mal necessário para estancar as agruras enfrentadas pela população cuiabana na área da saúde pública.

Porém, ainda que a intervenção tenha que perdurar por três, seis ou nove meses, o ideal é que ela prossiga
até que todas as anomalias constatadas pela equipe de intervenção sejam regularizadas’
.

Não foram por outras razões que, no acórdão que deferiu a prorrogação da intervenção até 31/12/2023, em consonância com a manifestação exarada pelo Conselheiro Sério Ricardo de Almeida, Coordenador da Comissão Especial do TCE/MT, determinou-se a realização de diversas ações programáticas, além de outras necessárias para o pleno restabelecimento da saúde pública municipal, sendo elas:

“I. Implantação imediata do programa de CIRURGIA DIA E NOITE, em turnos atualmente não utilizados, de modo que em 31/12/2023 a espera por cirurgia aguarde o prazo máximo e razoável de ‘até’ 180 (cento e oitenta dias) dias; para tanto, a intervenção deverá, caso a estrutura não atenda o volume de serviço exigidos, utilizar-se da contratação de serviços da rede privada;

II. Implantação e execução imediata de CONSULTAS E EXAMES DE DOMINGO A DOMINGO, até realizar o atendimento de todas as pessoas que estão na fila;

III. REFORMA PADRONIZADA, com início imediato, de todos os prédios sob a gestão da atenção primária, incluindo 67 (SESSENTA E SETE) PSFs E 10 (DEZ) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS. Para tal fim, a Equipe de Intervenção deverá lançar mão de equipes próprias, contratação de empresas especializadas, mão de obra de reeducandos, inclusive aqueles com nível superior a serem indicados pela Fundação Nova Chance, além de parcerias com a iniciativa privada. A intervenção deverá utilizar o sistema de contratação temporária de engenheiros e arquitetos no quantitativo necessário para a execução das referidas obras, remunerando tais profissionais com os mesmos salários pagos pelo Estado de Mato Grosso aos seus servidores temporários; caso exista engenheiros e arquitetos indicados pela fundação mencionada fica dispensada, excepcionalmente, a exigência de certidões negativas de praxe;

IV. Unificação do SISTEMA DE REGULAÇÃO de urgência e emergência;

V. GARANTIA DE RECURSOS CONFORME PREVISTO NA LOA, com a retenção dos recursos de IPVA e ICMS a serem retidos da cota-parte do Município de Cuiabá, além dos repasses do tesouro do Estado de Mato Grosso, previstos em lei; caso os repasses referidos não alcancem os valores previsto na LOA fica o Estado, por meio da SES, autorizado a promover a antecipação dos recursos fundo a fundo, previamente definidos;

VI. APRESENTAÇÃO DE UM PLANO DE QUITAÇÃO de todas as dívidas remanescentes com fornecedores, débitos esses existentes e comprovados em período pré-intervenção;

VII. Possuir, permanentemente, a disposição nas unidades de saúde, TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NO RENAME;

VIII. Confecção da Lei Orçamentária Anual, com o indispensável acompanhamento simultâneo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

IX. Proteção aos servidores e colaboradores que auxiliam e estão inseridos nos trabalhos da equipe interventiva, contra qualquer medida que possa caracterizar abuso de autoridade ou desvio de finalidade, quando do término dos trabalhos, garantindo-se o regresso e permanência de todos aos postos de trabalho de origem, até o término da atual gestão municipal, respeitados os regimes jurídicos de cada vínculo laboral;

X. Regularização do pagamento do adicional de insalubridade, considerando-se, necessariamente, os parâmetros técnicos de efetiva exposição do servidor, cuja retribuição pecuniária deverá corresponder ao grau e risco;

XI. Reformulação do benefício ‘Prêmio Saúde’, devendo ser contempladas, dentre outras, métricas de produtividade e incentivo para atuação nas unidades de saúde mais distantes;

XII. Adoção de providências para a promoção da atualização da Programação Pactuada Integrada (que, desde 2009, não ocorre);

XIII. Adoção de providências no sentido de melhorar a habilitação, credenciamento e produção das unidades de saúde, a fim de garantir o incremento de recursos de cofinanciamento por parte da União e do Estado (providência fundamental, porquanto a falta de relatórios implica na perda recorrente de recursos);

XIV. Credenciamento na PNAISP (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional), com disponibilização de equipe na Penitenciária Central do Estado;

XV. Em razão da necessidade de melhoria na divulgação das campanhas institucionais, a fim de melhorar, dentre outros, os índices de cobertura do Programa Previne Brasil, consoante quadro abaixo, a designação, dentre as agências de publicidade contratadas pelo Município, de agência para atender a Intervenção, devendo a divulgação ocorrer por meios de comunicação de maior alcance, cabendo à Equipe de Intervenção e Comissão do TCE/MT a respectiva aprovação, em conjunto, da criação, produção e plano de mídia, ficando a Secretaria de Comunicação do Município de Cuiabá responsável, exclusivamente, pelo pagamento até o limite mensal de R$ 668.750,00, (seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), consoante orçamento previsto na LOA 2023 (Código 04.131.0020.2009.2009 – Divulgação Institucional):

PERCENTUAL DOS INDICADORES PREVINE BRASIL ALCANÇADOS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INDICADORES

QUADRIMESTRE DE 2022

1o

2o

3o

Pré-Natal (6 consultas)

37%

35%

34%

Pré-Natal (Sífilis e HIV)

39%

44%

44%

Gestantes Saúde Bucal

20%

23%

23%

Cobertura Citopatológico

9%

9%

10%

Cobertura Polio e Penta

78%

73%

71%

Hipertensão (PA aferida)

12%

14%

13%

Diabetes (Hemoglobina Glicada)

6%

9%

10%

XVI. Promoção da reestruturação da Atenção Secundária, com a concentração dos serviços de pronto atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento, a fim de facilitar a reorganização da rede e garantir o incremento de recursos por parte dos entes federados, uma vez que os atendimentos realizados em Policlínicas não são contemplados pelo Ministério da Saúde para fins de cofinanciamento;

XVII. Apresentação de planilha de pagamento de fornecedores, distinguindo-se os fornecedores que continuaram ou começaram a prestar serviços ou entregar bens após o início da intervenção (que deverão ser pagos em dia) dos fornecedores com créditos anteriores à intervenção;

XVIII. Priorização do pagamento dos serviços prestados durante o período da intervenção; quanto aos valores pendentes fica, desde já autorizada, a renegociação com a possibilidade de concessão de desconto por parte dos fornecedores, independentemente de observância da ordem cronológica pagamento;

XIX. Inauguração, ainda no mês de junho, da UPALeblon;

XX. Cumprimento de todas as decisões judiciais pendentes”.

Consigne-se, em reforço, que não possui o menor cabimento a alegação do Município de Cuiabá, no sentido de que a pendência de julgamento dos
primeiros
embargos de declaração obstava a prorrogação da intervenção.

A uma, porque inexistia o suposto vício suscitado pelo Município de Cuiabá [omissão], uma vez que o acórdão que julgou procedente a Representação foi explícito em determinar
“a intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá,
especificamente
para atuação na área de saúde, incluindo a Administração Direta e Indireta [Empresa Cuiabana de Saúde], conferindo ao interventor, que
substituirá
o Prefeito Municipal
exclusivamente
nesta pasta, amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e
demais servidores da Secretaria
, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá”.

A duas, porque não houve qualquer decisão-surpresa, uma vez que o Município de Cuiabá foi instado a se manifestar sobre o pedido de prorrogação, observando-se, assim, a estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A três – e, quiçá, o fundamento mais importante –, o julgamento dos embargos antes da análise do pedido de prorrogação da intervenção, em nada modificaria a conclusão exarada pela maioria do Órgão Especial, no sentido de postergar a medida extrema até 31/12/2023.

De igual sorte, não procede a alegação de omissão, no que tange à ausência de fundamentação quanto à impossibilidade da retomada pelo ente municipal.

No acórdão que acolheu a procedência da Representação, deixei consignado de forma insofismável a falta de habilidade e de competência do Prefeito para gerir a pasta de saúde pública municipal.

Menciono trechos do voto por mim proferido, neste particular,
verbis
:

“A calamitosa situação financeira necessita ser debelada com uma austera política de gastos na saúde, que o Município – ao menos nessa área – dá mostras claras de incapacidade de boa gestão, revelada por uma série de circunstâncias já constatadas, entre elas o desperdício de milhões de medicamentos que deixou vencer, como se verá adiante.

[...]

No tocante ao aspecto da existência de provas, no que diz respeito ao fundamento de descumprimento de ordens judiciais [CF, art. 35, inciso IV], nada há a reclamar, posto que provado em abundância por meio das decisões não atendidas. Já em relação ao descumprimento de princípios sensíveis da Carta Magna, há provas [não no sentido judicial] e evidências graníticas de que a má gestão na pasta de saúde do município continua a provocar a falta de médicos e de medicamentos nas unidades [hospitais, UPA’s, etc.], impedindo que o ente federativo – justamente o que se coloca mais próximo da população – cumpra com o dever constitucional de garantir a vida e a saúde do seu povo.

Os depoimentos dos médicos não hiperbolizam o desastre que se abateu sobre a saúde cuiabana; ao revés, apenas confirmam os documentos vivos de outros médicos, materializados nos ofícios colacionados no Relatório que o interventor apresentou.

Que dizer então dos mais de
9.800.000 [nove milhões e oitocentos mil] medicamentos e insumos vencidos
, encontrados em vistorias realizadas pelos Conselhos de Farmácia e pelo Ministério Público?

Os medicamentos que a Comuna deixou perder poderiam ter salvado vidas, como mostraram os médicos nos seus depoimentos e nos ofícios encaminhados.

[...]

Também neste ponto, o que se vê, lamentavelmente, é a incúria da Administração Pública Municipal com a contratação de profissionais capacitados para atendimento da população; com o controle de ponto dos médicos terceirizados; e ainda, com o cumprimento de suas obrigações, em especial o pagamento dos médicos atuantes no atendimento da população, conforme destacado pela PGJ no aditamento à Representação Interventiva:

[...]

Ainda que a terceirização de algumas atividades médicas esteja em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, conforme assinalado pelo Município de Cuiabá, e que o Concurso Público esteja em andamento, a PGJ destacou, em seu parecer, que tal prática [terceirização da atividade fim] “foi uma artimanha criada com a finalidade de burlar a decisão judicial que determinou a realização de teste seletivo e concurso público para o provimento das vagas da saúde municipal, notadamente aquelas criadas por lei municipal, ferindo o princípio constitucional da investidura em cargos públicos”.

[...]

A situação calamitosa da saúde pública municipal é fato público e notório. Todos os dias, praticamente, a imprensa veicula matérias que demonstram a amplitude do problema que enfrenta a população, das quais transcrevo algumas manchetes:

[...]

Entretanto, quando é a
má-gestão
na pasta que coloca em risco a saúde da população, por falta de médicos, medicamentos e cirurgias, ao meu ver – com todas as vênias a entendimentos contrários – a Intervenção é a única medida cabível e eficaz.

Este o fundamento principal da intervenção.

Depois, que outras medidas poderiam compelir o Município a sanar uma situação ocasionada unicamente por má-gestão na Pasta?

Trata-se de um problema crônico que se arrasta há vários anos e que se agrava a cada dia, sem esperança alguma de vê-lo solucionado, justamente por falta de uma política séria, austera e estruturante.

O esgotamento da capacidade de o Município de gerir sua saúde pública também é revelado pelo exorbitante número de demandas judiciais propostas contra ele nos últimos 6 [seis] meses, que tive o cuidado de verificar, as quais contabilizaram mais de 500 ações.

Não obstante o caos que se instalou, não estou aqui a afirmar que o Município de Cuiabá não se preocupa com a saúde pública.

É medida de justiça registrar os muitos avanços alcançados pela atual gestão, enumerados nas respostas do Representado. Todavia, desgraçadamente, ela capenga na área de provisão de médicos, medicamentos e procedimentos, que é o ponto nodal desta Representação Interventiva.

Nesses particulares a sociedade precisa ser medicada, e o remédio há de ser buscado na intervenção.

Por mais que o Município de Cuiabá insista em afirmar que
‘vem sendo zeloso, na medida do possível, com as suas obrigações atinentes à prestação de serviço público de saúde’
, entendo que a medida drástica e excepcional da intervenção se mostra razoável, adequada e imprescindível diante da situação apresentada.

O fato de ter aplicado nas ações e nos serviços públicos de saúde percentuais superiores ao mínimo constitucionalmente exigido [15%] – porquanto, conforme assinalado, em 2020 aplicou 34,67% e, em 2021, o montante de 30,64% de sua receita –, apenas mostra que os recursos não foram bem geridos, como provam os desperdícios de medicamentos, atrasos nas folhas salariais e o grande represamento de cirurgias.

É o próprio Representado quem informa que o orçamento da saúde no município é na ordem de 1,5 bilhões de reais, conforme Lei Orçamentária Anual n. 6.756, de 13/1/2022, o que, convenhamos, não pode ser considerado irrisório, mas bastante para suprir pelo menos a falta de medicamentos e insumos, sem os quais a disponibilidade de médicos seria de pouca valia.

De toda sorte, a questão aqui não é discutir a soma aplicada na área da saúde municipal – se está dentro ou não do percentual constitucionalmente previsto –, mas a
qualidade
da gestão, que impacta na deficiência dos serviços efetivamente prestados.

De igual modo, conquanto louváveis as medidas planejadas pelo Representado, materializadas em seu
‘Plano de Ação Emergencial’
, é necessária a adoção de ações enérgicas e urgentes, pois vidas estão se esvaindo enquanto nada ou pouco se faz para retirar do coma a saúde do município.

Depois, não há nenhuma garantia que o Município cumprirá a
promessa feita consigo mesmo
, máxime quando tem levado anos para cumprir o que foi determinado em ações judiciais, como se viu no caso dos concursos públicos.

Quantos outros
‘Planos de Ações’
não foram idealizados pelo Município ao longo desses anos? Quantos não foram os Secretários de Saúde nomeados e substituídos na atual gestão? Por certo que todos eles apresentaram planos que acreditavam poder solucionar os problemas.

Infelizmente, todos fracassaram!

Não basta intenção, até porque de bem intencionados o inferno está cheio, diz um adágio popular.

E não há mais tempo para experiências.

A saúde deve apressar os passos na solução imediata dos seus problemas, que não são poucos, além de muito graves. E o Município já mostrou sua incapacidade de resolvê-los.

Não há nada mais a fazer que possa ser confiado ao Representado. É preciso que o Interventor, auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado, coloque a pasta nos seus carris, para que ela, cessada a intervenção, possa seguir uma política orientada por ações estruturantes, capaz de evitar que a saúde do nosso povo continue a padecer por falta de médicos e medicamentos.

No caso, intervenção é remédio, não
‘extrema-unção’
. Conquanto amargo, não se pode mais adiar seja ministrado, não para quem já se encontra na UTI e respira com a ajuda de aparelhos.

A ingente tarefa de ao menos tirar a saúde do município da UTI e levá-la a um quarto de hospital, não será feita apenas com a realização de concursos públicos e provimento dos cargos oferecidos, mas
também e sobretudo
com a imediata e inadiável disponibilização de medicamentos e procedimentos, sem os quais o acudimento aos doentes e moribundos pelos médicos se resumirá à presença física deles, e não de efetiva assistência, até porque, como disse na liminar que deferi, nessas circunstâncias, será melhor ter um padre ao lado deles, com a prédica do sacramento da extrema-unção na ponta da língua.

O que se busca com a intervenção é, em
ultima ratio
, resgatar a dignidade do atendimento médico e a disponibilização de exames e medicamentos a todos aqueles que deles necessitam”.

Some-se a isso que no acórdão que referendou a prorrogação da intervenção, também foi abordada a imprescindibilidade de continuidade da medida excepcional, deixando claro que seria um retrocesso a retomada dos serviços pelo ente municipal,
ipsis litteris
:

“Lamentavelmente, a medida excepcional de intervenção foi um mal necessário para estancar as agruras enfrentadas pela população cuiabana na área da saúde pública.

Porém, ainda que a intervenção tenha que perdurar por três, seis ou nove meses, o ideal é que ela prossiga
até que todas as anomalias constatadas pela equipe de intervenção sejam regularizadas
.

Neste ponto, aliás, faço minhas as palavras do Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, em sua magnífica manifestação acerca do pedido de prorrogação do período de intervenção, cujos argumentos também adoto, per relationem, como razões de decidir, verbis:

“43. Ademais, outro fator que deve ser sopesado para a tomada de decisão, está contemplado no
cronograma de execução das ações descritas no Plano de Intervenção apresentado em 31/03/2023
, que
já apontava a necessidade de um período superior a 90 (noventa) dias para que fossem cumpridas todas as medidas inicialmente previstas
(cujo cronograma foi ratificado através do Ofício n. 434/2023/GISMC, subscrito pela Comissão Interventora):

[...]

44. Logo, evidentemente, para que as melhorias colocadas em prática durante a intervenção possam ter continuidade, imperioso oportunizar a prorrogação do prazo, conforme pleiteado pelo Procurador Geral de Justiça. Apenas deste modo é possível assegurar, de forma efetiva, o integral cumprimento dos objetivos traçados à intervenção.
Entendimento contrário expõe a saúde cuiabana ao risco de retrocesso na qualidade da prestação dos serviços de saúde
.

45. Ademais, não se pode desconsiderar a interdisciplinaridade entre as Secretarias Municipais de Cuiabá e a importância da colaboração e atuação em conjunto para garantia da efetividade na prestação de serviço público de saúde, como, por exemplo, a divulgação das campanhas institucionais da saúde pela Secretaria Municipal de Comunicação.

46. Sabe-se que para atingir uma alta taxa de cobertura vacinal é necessário a ampla divulgação, estabelecer diretrizes da campanha, criar e produzir um plano de mídia, o qual deve ser realizado pela Secretaria Municipal de Comunicação, com a devida aprovação pela equipe de intervenção.

47. Nesse sentido, verifico que à Secretaria de Comunicação do Município de Cuiabá encontra-se destacado na LOA 2023, o importe de R$ 26.750.000,00, direcionado à Atividade Orçamentária de Divulgação Institucional do Município (Atividade 04.131.0020.2009.2009 da LOA 2023). Conforme quadro a seguir:

[...]

48. Desse modo, considerando que o orçamento da saúde representa 30% do total municipal, considero prudente que este mesmo percentual (30%, ou seja R$ 668.750,00, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) seja adotado como piso de destaque do orçamento mensal da SECOM para divulgação institucional da saúde pública de Cuiabá. Isso em benefício da sociedade que necessita ser informada oficialmente dos programas, projetos e ações que são destinados à saúde coletiva.

49. Neste sentido, em consonância com o Parecer emitido pelo Procurador Geral do Ministério Público de Contas, Alisson Carvalho de Alencar,
estou convencido que a prorrogação de prazo da intervenção até 31/12/2023 se mostra como a medida mais adequada e razoável
; visa, sobretudo, resguardar o interesse público da sociedade cuiabana, ante a ‘delicada’ crise administrativa, fiscal e financeira pela qual passa a gestão Municipal de Cuiabá.

50. Aliado a tais fatos, após me debruçar sobre todos os ângulos que envolvem à atual situação da saúde pública cuiabana,
não há como negar que existem diversas outras medidas e serviços que devem ser implementadas imediatamente, além daqueles mencionados no Plano de Intervenção com o objetivo (ou a fim) de superar definitivamente a crise atual que afeta à área da saúde da capital de Mato Grosso
.

51.
Não há dúvida que a saúde pública cuiabana ainda precisa caminhar a passos largos para proporcionar uma política pública de qualidade. Não se trata de uma tarefa simples. Ao contrário, requer muito esforço e dedicação – afinal, as medidas abrangem desde a manutenção de instalações físicas, reabertura de leitos, gerenciamento de serviços e pessoal, até aquisição de insumos.

52. Além disso, considerando a inerente complexidade do tema, reitero que deve ser reconhecido todo o esforço e comprometimento empregado por parte da Equipe da Intervenção na busca do pleno restabelecimento da saúde pública cuiabana. Ademais, não se pode esquecer que o êxito da operação estruturante que se encontra em curso necessita, efetivamente, da participação de toda sociedade civil organizada, mas principalmente dos profissionais da área da saúde, os quais atuam com compromisso, seriedade e ética. Que assim continuem!

53. Antes de finalizar, peço licença para compartilhar uma percepção que tive durante toda essa análise submetida à comissão. A conjuntura retratada me fez lembrar do saudoso Manoel de Barros quando dizia: ‘Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado’ (DE BARROS, Manoel. Menino do Mato).

54. Sei que os acontecimentos vivenciados pela área da saúde municipal podem parecer, no momento, sem lado ou saída, mas sei, também, e, mais do que isso, aposto que seja necessário desver tudo para, então, chegarmos ao que por todos nós quer ser visto: uma luz no fim do túnel...uma condição melhor para a saúde, que também é nossa. De todos!

55. O caminho não pode ser outro senão o da ordem que leva, neste caso, sobretudo, ao da vida. Antes da pandemia, parecia um lugar comum conversarmos sobre a importância da saúde. Depois da Covid-19 tudo o que se fale sobre sua relevância ainda será tão pouco perto da extrema gravidade do quadro que vivenciamos nos últimos anos. Assustador ver a saúde e a morte, contrapostas, de modo tão próximo e na proporção em que se assistiu.

56. Por isso, chamo atenção para que continuemos no rumo de buscar, cada vez mais, garantir o direito social à saúde e contribuir para esse campo que ora nos reclama ajuda. Tudo isso, enquanto ainda podemos. Não vamos esperar acontecer algo similar, para então pensarmos no que poderíamos ter feito. Talvez a oportunidade de desver a atual situação não apareça mais de uma vez, mesmo que ela se apresente imensamente e sem lado.

57. Nesta senda, a lição de Manoel de Barros nos relembra que é imprescindível, às vezes,
tomar passos drásticos para garantir a atenção aos preceitos fundamentais
– e, no nosso caso concreto, do direito fundamental à saúde. Aliás, além de sua previsão na Constituição da República (cito, dentre outros, o art. 196 da nossa lei maior), tal direito encontra-se positivado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (que fala, no seu art. 25, do direito humano básico aos ‘cuidados médicos’). E, voltando ainda mais no tempo, já perceberam os revolucionários franceses, em 1789, no art. 12 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que a garantia dos direitos dos cidadãos necessita uma força pública forte e atuante, eficaz na promoção dos direitos fundamentais”.

Conforme asseverado com propriedade pelo Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, o fim da intervenção, hoje, seria indubitavelmente um
‘retrocesso na qualidade da prestação dos serviços de saúde’
.

E digo mais.

Seria uma irresponsabilidade descomunal tirar a saúde pública municipal dos trilhos em que se encontra, desviando-a para um caminho de incertezas e insegurança.

Valendo-me, novamente, dos substanciosos argumentos aduzidos pelo Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida:
‘após me debruçar sobre todos os ângulos que envolvem à atual situação da saúde pública cuiabana, não há como negar que existem diversas outras medidas e serviços que devem ser implementadas imediatamente, além daqueles mencionados no Plano de Intervenção com o objetivo (ou a fim) de superar definitivamente a crise atual que afeta à área da saúde da capital de Mato Grosso’
.

Aliás, no voto por mim proferido, asseverei, com todas as cores que
“
ainda persistente estado desestrutural da saúde cuiabana desautoriza, no momento, a devolução da pasta ao seu alcaide
”.

Portanto, está mais do que justificada a impossibilidade de retomada dos serviços pelo ente municipal.

Por fim, quanto ao último argumento aduzido pelo embargante, no sentido de que não foram especificados quais exames e procedimentos serão realizados, por óbvio que tal exigência é totalmente infundada, haja vista que o Gabinete da Intervenção atuará no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, se atentando para as especificadas e competências de cada Ente da Federação, sem provocar a dilapidação do patrimônio da municipalidade.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos primeiro e terceiro Embargos Declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá, em 30/3/2023
[9]
[Id. 163588683] e 28/6/2023
[10]
[Id. 173582188], respectivamente, mantendo-se incólume os acórdãos hostilizados.

Dou por prejudicado o segundo Embargos de Declaração opostos em 16/6/2023
[11]
[Id. 172310196], porquanto as mesmas teses foram suscitadas no terceiro recurso e enfrentadas neste julgamento.

É como voto.

[1]
Constituição do Estado de Mato Grosso: “Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição: I – o Governador do Estado; II – a Mesa da Assembleia Legislativa; III – o Procurador-Geral de Justiça; IV – o Procurador-Geral do Estado; V – o Procurador-Geral da Defensoria Pública; VI – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa; VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual; IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal”.

[2]
ADPF 45, julgada em 29/4/2004, em que o tema versado era a garantia de recursos financeiros mínimos para a área de saúde.

[3]
O aditamento escancarou este outro fundamento.

[4]
Edilson Vitorelli,
in
Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática, Ed. Juspodivm, 4. ed. p. 73.

[5]
Op. cit. p. 78.

[6]
Arenhart, Sérgio Cruz. Decisões estruturantes no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo, RT, 2013, vol. 225, p. 400.

[7]
Fredie Didier Jr. et al. Elementos para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. Fonte: file:///C:/Users/11314/Downloads/Fredie_Didier_jr_&_Hermes_Zaneti_Jr_&_Rafael_Alexa_230608_171653%20(1).pdf

[8]
Nunes, Cota e Faria. Dos litígios aos processos estruturais; pressupostos e fundamentos,
in
Novas tendências, diálogos entre direito material e processo, ed. D’Plácido, 2018, p. 369.

[9]
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão decretou a intervenção.

[10]
Embargos Aclaratórios opostos em face do acórdão que prorrogou a intervenção.

[11]
Embargos Declaratórios opostos em face da decisão monocrática que deferiu a prorrogação da intervenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023